Tribunal: TJBA
Processo: 8022850-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022850-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAMARION CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

AGRAVADO: E. J. M. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. NARRATIVA DEFENSIVA NÃO IMPUGNADA. RENDA INFORMAL E EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA SOB GUARDA EXCLUSIVA DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SEDE LIMINAR. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID- 83386253.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Irecê/BA, que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor dos menores E. J. M. C. e P. H. M. C.

O agravante, alegando condição socioeconômica precária e labor informal como mototaxista, sustentou a impossibilidade de arcar com o valor fixado, requerendo a redução dos alimentos para 26,35% do salário-mínimo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sendo interposto Agravo Interno de ID- 83386253. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo a redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (ID- 83688631).

I.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, com base na capacidade econômica do alimentante e nas necessidades dos alimentandos.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve respeitar o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, que impõe a análise conjunta da necessidade do alimentando, da possibilidade do alimentante e da proporcionalidade da medida.

A necessidade dos filhos menores é presumida, mas o valor arbitrado deve ser compatível com a realidade do alimentante, de forma a não comprometer sua subsistência ou a de outros dependentes.
O agravante demonstrou, ainda que de forma sumária, condição econômica limitada e responsabilidade por outra filha menor, o que justifica prudente readequação do valor fixado.

A jurisprudência dos tribunais admite a redução de alimentos provisórios diante da desproporcionalidade do valor com a capacidade financeira do alimentante, mesmo sem instrução probatória exauriente.

O parecer ministerial também foi no sentido de que a situação do agravante autoriza, nesta fase inicial, a redução do valor dos alimentos para 30% do salário-mínimo, sem prejuízo de posterior reavaliação no juízo de origem.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de
ID- 83386253

III.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário-mínimo vigente, mantidos os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: “É cabível a redução dos alimentos provisórios quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a limitação econômica do alimentante, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, ainda que ausente instrução probatória exauriente.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.694, §1º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8016741-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, julgado em 16/02/2021, publicado em 16/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022850-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FLAMARION CASTRO SANTOS e como agravados E. J. M. C. e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno
ID- 83386253
, nos termos do voto da relatora.